Tribunal: CARF
Processo: 13883.000163/2002-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOMINGOS DE SA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C4T3
Fl 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
''' 1. j,n i •
:0,;.
,
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
,..,‘-;=2iliti„--.;„.! • TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
.......r......,„,.,
,
Processo n°
13883.000163/2002-16
Recurso a'
253.664
Resolução u" 3403-00.050 — 4" Câmara / 3" Turma Ordinária
Data
.30 de junho de 2010
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Aeordarn-osivIen bros do Colegiada, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligêna'a, nos termos do voto do Relatar.
/ fig .
à bania Carlos Atui - Presidente
,
9 .mingos de á Filho - Relator
EDITADO E 120/08/2010
Participaram o presente jul!,,mento os Conselheiros Robsan José Bayer,
Domingos de Sá Filho, Win erley Morai "ereira, Ivan Allegretti e Antonio Carlos Atulim,
Ausente, justificadainente, 0.• -orrsel -iro Marcos Tranchesi Ortiz.
,
Relatório
,
Trata-se de recurso ordinário interposto em face de Acórdão prolatado pela DRI
em Ribeirão Preto/SP, que concluiu por indeferir parcialmente o pedido de ressarcimento
pleiteado de crédito de Imposto Sobre Produtos Industrializado, referente ao período de
01.01.2002 a 31.03,2002.
Trata-se de pedido com fundamento no Decreto-lei número 491/69 e Lei número
8,40292, art. 1 0, inciso II, decorrente de insumos utilizados na fabricação de produtos
exportados.
1

O pedido de ressarcimento de créditos do IPI encontra à f1.01, protocolado em
31 de maio de 2002, no valor de R$ 4.170.000,00 (quatro milhões e cento setenta mil reais), o
indeferimento parcial do pleito, consequentemente, somente parte das compensações foram
deferidas, nos termos da ementa.
"EMENTA. IPI COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE ESGOTOU PARTE DO SALDO
CREDOR DO IPI. Mantido em primeira instância o auto de Infração
que esgotou parte do saldo credor do IPI, e de se manter o
indeferimento do ressarcimento pleiteado e a parcial homologação das
compensações declaradas, em razão da perda da certeza e liquidez do
direito creditório alegado pelo interessado.",
Do montante pleiteado a título de ressarcimento/compensação foi glosada a
importância de R$ 208.169,36 (duzentos oito mil, cento sessenta nove reais e trinta seis
centavos).
Consta, ainda, da decisão que reconheceu o direito creditório contra a Fazenda
Pública no valor de R$ 1961,830,64 (três milhões, novecentos sessenta um mil, oitocentos
trinta reais e sessenta quatro centavos),
Inconformada foi interposto o recurso voluntário, sustentando a necessidade de
aguardar o julgamento do processo número 16045.000016/2007-1 I, que permanece pendente
de decisão definitiva.
Ressalta que o processo número16045.000.016/2007-11 foi lavrado
especificamente para fins de verificar a legitimidade do saldo credor defendido neste caderno
administrativo, vez que continua aguardando julgamento definitivo.
Por essa razão entende há questão prejudicial ao julgamento do pedido de
compensação.
Em síntese, a controvérsia apresentada neste recurso resume-se: alteração no
saldo credor e devedor do IPI da empresa decorrente da ação fiscal, que resultou no processo
administrativo número16045.000.016/2007-11, em razão da discussão referente ao valor
mínimo tributável, e sim o valor da operação;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Domingos de Sá Filho, Relator
Vislumbra-se no presente caso que o resultado do julgamento da controvérsia
estabelecida nos autos do processo administrativo de número 16045.000.016/2007-11 onde se
discute o possível crédito pleiteado a título de ressarcimento, interfere, sim, na decisão que vier
a ser proferida neste caderno.
Como se constatou dos autos, deixou-se de homologar as declarações de
compensações em razão do exanimento do crédito em razão das alterações procedidas pela
fiscalização,
2

Processo n° 13883.000163/2002- 6
S3-C4T3
Resoluç -ão o ° 3403-00,050
Fi 2
Considerando que consultei o site do CARF, constatei que os autos supra
mencionado se encontra em tramitação, inexistindo até essa data decisão definitiva, impõe
reconhecer que se deve aguardar o desfecho naquele processado.
O desencadeamento da ação fiscal deu-se em razão do pedido de ressarcimento
do saldo credor do IPI para verificar a certeza e liquidez do crédito, portanto, a chamada
prejudicial externa condicionante da decisão de mérito, embora não prevista no ordenamento
administrativo, Decreto Lei n, 70,235, permite aplicação por analogia da previsão processual
contida no art. 265 do Código de Processo Civil.
O ordenamento processual civil só admite o sobrestamento do feito em razão da
prejudicialidade externa se está e manifestada em outro processo onde a questão prejudicial
deve ser objeto de julgamento, é o caso deste caderno.
Em que pese não ser posterior', mas é decorrente do próprio pedido de
ressarcimento, assim sendo, penso ser pertinente à questão prejudicial de mérito argüida.
Com essa consideração, opino em sobrestar o feito até decisão nos autos do
processo número 16045.000.016/2007-1, , e, seja juntado a cópia da decisão a esse feito.
Assim sendo, recomendo que sejam os autos remetidos à origem para juntada da
cópia da decisão que vier a ser proferida nos autos número 16045,000.016/2007-45, diligência
e o cumprimento da recomendação.
Concluído as diligências, seja dado vista a Contribuinte pelo prazo de 30 dias,
para que, quer si manif-star-se.
É o voto.
•
Domingos - Sá Filho
3